Tribunal: TJDFT
Processo: 0709587-57.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) PROCESSO: 0709587-57.2019.8.07.0005 EMBARGANTE: MARLON ANTONIO XAVIER SANTANA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nada a prover quanto ao agravo em recurso especial interposto no ID no 43083571, tendo em vista o que já restou decidido no ID no 42553606 (não cabimento do agravo em recurso especial por ausência de interposição de recurso especial). Ademais, consoante entendimento firmando no âmbito do Superior Tribunal de Justiça: “A interposição de recursos manifestamente inadmissíveis, além de não impedir a formação da coisa julgada, revela a conduta protelatória da parte, o que autoriza a imediata certificação do trânsito em julgado...” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1993800/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 8/4/2022). Advirto a parte recorrente de que a interposição de novos recursos com intuito manifestamente protelatório ou a provocação de incidentes manifestamente infundados poderá caracterizar litigância de má-fé, nos termos do artigo 80, VI e VII, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado e remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007